Tribunal: TJDFT
Processo: 0704278-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido e tutela provisória em que a autora pretende limitar os descontos de débitos em sua conta salário. Além de reiterar o pedido de tutela provisória, a agravante requereu, em sede de agravo de instrumento, a inversão do ônus da prova. Contudo, tal matéria não teria sido objeto da decisão vergastada. Ante eventual ofensa ao princípio da dialeticidade, que pode obstar o conhecimento do recurso, faculto à agravante se manifestar em 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403